Tribunal: TJMT
Processo: 1045425-47.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045425-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARISTELSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.439.171-55 (RECORRENTE), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PLEITEIA DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. PROCESSO EXTINTO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. OBRIGAÇÕES QUESTIONADAS DIFERENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de obrigações distintas, relativos à contratos distintos, tendo em vista que o presente feito discute os contratos de ensino superior, enquanto a outra ação judicial discute os contratos de ensino básico, não há identidade de causa de pedir, tratando-se de pedidos diversos e faz surgir o direito de propor uma nova demanda, circunstância que afasta a ocorrência de coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1045425-47.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aristelson Gomes dos Santos

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, reconhece-se a coisa julgada e julga-se extinto o processo, em conformidade como disposto nos artigos 337, § 4° e 485, V, e § 3º, do CPC, e condena-se a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé na importância de R$1.500,00”.

Nas razões recursais o Recorrente sustenta que todos os contratos discutidos no presente feito, período de 2020 a 2023, se referem ao vínculo de trabalho com a UNEMAT/MT, de ensino superior, ministrando aulas no curso de Letras, não se tratando da mesma causa de pedir da ação judicial nº. 1003563-94.2022.8.11.0013. Esclarece que, mesmo de tratando de contratos celebrados com a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, as prestações de serviço são para redes de ensino diferentes, não sendo o mesmo contrato celebrado e nem o mesmo período de aulas, pois na rede básica de ensino as aulas são ministradas no período diurno, enquanto que no ensino superior, as aulas ocorrem em período noturno.

Ao final, requer a nulidade da sentença que reconheceu a coisa julgada e aplicou a multa por litigância de má-fé para que o processo retorne ao juízo de origem para o prosseguimento do cumprimento de sentença.

O Estado de Mato Grosso devidamente citado deixou de apresentar a contestação e intimado para apresentar as contrarrazões permaneceu inerte.

Trata-se de Ação de Cobrança de FGTS proposta por Aristelson Gomes dos Santos em face do Estado de Mato Grosso em que pretendia o reconhecimento do direito ao depósito de FGTS, do período de 2020 a 2023, das aulas ministradas na UNEMAT/MT. Em 21/11/2023, no id. 225974743, obteve sentença favorável, sendo o Estado de Mato Grosso condenado ao pagamento do valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta, correspondente ao percentual a título de FGTS, cuja sentença transitou em julgado em 25/01/2021, sendo os autos arquivados e em 29/01/2024 houve pedido de cumprimento de sentença.

Em continuidade, em 08/02/2024, a Juíza “
a quo
” intimou o Exequente para manifestar nos autos acerca da existência ou não de outras ações propostas contra o Requerido referente ao mesmo vínculo de trabalho, sendo apresentada manifestação pelo Exequente em 04/03/2024, no id. 225974202, contudo, sobreveio sentença de extinção e aplicação da multa de litigância de má-fé, sendo fundamentado que as ações foram distribuídas a este Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital e Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais possuem idêntico pedido.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o presente feito discute os contratos temporários cujo vínculo de trabalho foi celebrado com a UNEMAT/MT, para ministrar aulas de Letras, do ensino superior, bem como o direito ao recebimento do FGTS. Já a ação judicial n. 1003563-94.2022.8.11.0013, visava o recebimento de férias proporcional e FGTS do período de 2020 a 2022, em relação às aulas ministradas na educação básica (escola estadual).

Eis o dispositivo da sentença exarada naqueles autos:

Em consulta aos autos n.

1003563-94.2022.8.11.0013, averíguo que o processo já foi extinto, em razão da satisfação da obrigação.

Assim, diante do exposto acima, constato que as ações judiciais, apesar de serem propostas em face do mesmo Requerido, se tratam de obrigações distintas, isto é, as relações são derivadas de contratos temporários distintos, sendo um referente à educação básica, aulas ministradas na escola estadual e, o outro referente à educação superior, aulas ministradas na rede superior de ensino (UNEMAT),
assim, a meu ver, não restou configurado o instituto da coisa julgada.

Portanto, entendo que não há identidade de causa de pedir, pois a cada novo fato faz surgir o direito de propor a uma nova demanda, o que afasta da ocorrência de coisa julgada, devendo a sentença recorrida ser anulada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e anulo a sentença que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito e, via de consequência,
afasto
a penalidade e demais consectários decorrentes da condenação de litigância má-fé, devendo o feito retornar ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024